Tribunal: TJES
Processo: 5000867-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO
COATOR: 5º VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Borges Mariano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da suposta violação ao princípio da presunção de inocência; e (ii) avaliar a alegação de extemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva em 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente.

4.

A existência de múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais e contra a organização criminosa demonstra a periculosidade do paciente e justifica a segregação cautelar.

5.

A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não prospera, pois o paciente esteve foragido do distrito da culpa, o que configura risco concreto à aplicação da lei penal.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do réu constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando o argumento de extemporaneidade da medida.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a conduta processual do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública.

2.
A fuga do réu do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

3.
A existência de múltiplos processos criminais em andamento reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração criminosa e indicativos de comportamento voltado à evasão do cumprimento da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022.

STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000867-35.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

COATOR: 5º VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BRUNO BORGES MARIANO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso na sanção do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega: i)que a utilização da reiteração criminosa para o embasamento da prisão preventiva, violaria norma constitucional, englobando a presunção de inocência; e ii) que o decreto prisional deve observar a contemporaneidade da medida com os fatos, sendo que no caso em tela restaria comprovada a extemporaneidade, vez que a decisão que decretou a prisão fora prolatada em 2015.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que a

constritiva fora decretada e mantida em desfavor do paciente diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo seu histórico criminal descrito pelo juízo
a quo

na decisão proferida (ID 62314299
)
no processo originário, qual seja:

“
autos de nº 0000258-72.2018.8.08.0004, por roubo majorado, em tramitação perante à 2ª Vara Anchieta/ES, com notícias nestes autos de que encontra-se preso em Brasília, após ter sido deportado do Panamá após Difusão Vermelha publicada na Interpol; autos de nº 0030596-37.2016.8.08.0024, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, II, e V, Código de Penal, duas vezes em concurso formal, em tramitação perante à 4ª Vara Criminal de Vitória/ES; autos de nº 0007907-27.2016.8.08.0047, por suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e 4º, I e IV e 288 do Código Penal Brasileiro, em tramitação perante à 3ª Vara Criminal de São Mateus; autos de nº 0017213-56.2015.8.08.0014, por suposta pratica de furto qualificado, em tramitação perante à 3ª Vara Criminal de Colatina; autos de nº 0000637-91.2022.8.08.0062, por suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV e Art. 288, ambos do Código Penal, em tramitação perante à 2ª Vara Piúma; autos de nº 0003972-10.2015.8.08.0048, por suposta prática do art. 2º, §2º, da lei nº 12.850/13, em trâmite perante à 1ª Vara Criminal de Serra; auto de nº 0020168-84.2017.8.08.0048, por suposta prática do art. 155, §4º, I, II e IV, em tramitação perante este juízo”.

Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Por fim, em relação a extemporaneidade da medida extrema, o juízo
a quo

ponderou (ID 12056708) que “[...] o lapso temporal decorrido entre o decreto prisional até a presente data (mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento), ocorreu pelo fato do acusado encontrar-se foragido”.

O

quadro fático narrado se amolda em julgados pretéritos

do C. STJ, mormente em relação ao risco à aplicação da lei penal, eis que

“
a

fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”

(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021)

Sendo assim, inexiste ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.